Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-84.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018218-84.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PRATA CUNHA - CPF: 004.811.306-91 (APELADO), STEVE DE PAULA E SILVA - CPF: 023.671.178-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018218-84.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE CARLOS PRATA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MULTA AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A EXECUÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE COM BASE EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1.115.078/RS) –
ARBITAMENTO DOS HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Segundo acórdão proferido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo n. RESP 1.115.078/RS, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito e este se formaliza com o trânsito em julgado do procedimento administrativo de aplicação da sanção pecuniária, tendo o administrado apresentado defesa ou não

2 -

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018218-84.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE CARLOS PRATA CUNHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 196894656, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por José Carlos Prata Cunha, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição executória da Administração Pública de promover a execução em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 117699, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 20172282.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não restou caracterizada a prescrição da pretensão executória, uma vez que não houve demonstração do decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o término do processo administrativo e a propositura da execução fiscal.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, argumenta que, o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do §8º do art. 85 do CPC/2015.

Por essas razões requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja provido o recurso de apelação.

As contrarrazões vieram no id. 202831191, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa prevista no §4º do artigo 1.021 do CPC, em virtude do intuito protelatório do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura no sistema.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018218-84.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE CARLOS PRATA CUNHA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 196894656, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por José Carlos Prata Cunha, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição executória da Administração Pública de promover a execução em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 117699, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 20172282.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, segundo acórdão proferido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo n. RESP 1.115.078/RS, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito e este se formaliza com o trânsito em julgado do procedimento administrativo de aplicação da sanção pecuniária, tendo o administrado apresentado defesa ou não,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1º do Decreto 20.910/32 ? e não os do Código Civil ? aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1º, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

(STJ - REsp: 1115078 RS 2009/0074342-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 24/3/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 6/4/2010 LEXSTJ vol. 248 p. 95 RSSTJ vol. 42 p. 538). [Destaquei].

No mesmo sentido, a Súmula 467 do STJ, publicada no DJe de 25/10/2010, estabelece que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Conforme consignado na decisão agravada, no caso, com a finalização do processo administrativo, o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 20-4-2017 e até a data da sentença recorrida (19-7-2023), não foi promovido o executivo fiscal para a sua cobrança,
situação que configura a ocorrência da prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Finalmente, o Estado de Mato Grosso pretende a redução do valor arbitrado a título de honorários para que seja fixado por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. Todavia, conforme já assinalado na decisão recorrida, não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1.076).

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REGISTRO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DE 1º.06.2015. EXAME DE SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Primeira Turma desta Corte possui entendimento consolidado segundo a qual é assegurado o registro dos técnicos em contabilidade no respectivo conselho profissional, desde que requerido até 01.06.2015, independentemente de aprovação em exame de suficiência, tenha a conclusão do curso ocorrido antes ou depois da vigência da Lei n. 12.249/2010.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.988.617/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ÍNDICIOS DE PARTICIPAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NOS FATOS OBJETO DA AÇÃO BASE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - MULTA DO §4º do Art. 1.021 DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. Havendo indícios da participação do Município de Cuiabá nos eventos sub examine, a questão deverá ser melhor avaliada por ocasião do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

3. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

4. A imposição da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

(N.U 1016359-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/2/2023, Publicado no DJE 3/3/2023). [Destaquei].

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024